Tribunal: TJPA
Processo: 0000642-11.2020.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO PENAL ? CRIME DE RESPONSABILIDADE ? ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 ? DESVIO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO ALHEIO MEDIANTE DOAÇÃO IRREGULAR ? REVOGAÇÃO DO ATO ? BENS POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS AO ENTE ESTATAL CEDENTE ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL ? CONDUTA ATÍPICA ? ART. 395, INCISO III, DO CPP ? PRECEDENTE DO STF ? DENÚNCIA REJEITADA.

Inteiro teor:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
PROCESSO Nº.: 0000642-11.2020.814.0000.
ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal.
AUTOR: A Justiça Pública
.
DENUNCIADOS: - ODAIR JOSÉ FARIAS ALGUQUERQUE.
- JOCELINO MENDES PINTO.
- NORMA MARIA DA SILVA MACIEL.
ADVOGADOS: Sábato G. M. Rossetti - OAB/Pa nº.: 2.774 e André Luiz Trindade Nunes - 17.317.
RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.
AÇÃO PENAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE - ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - DESVIO DE BENS PÚBLICOS EM PROVEITO ALHEIO MEDIANTE DOAÇÃO IRREGULAR - REVOGAÇÃO DO ATO - BENS POSTERIORMENTE DEVOLVIDOS AO ENTE ESTATAL CEDENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO MUNICIPAL - CONDUTA ATÍPICA - ART. 395, INCISO III, DO CPP - PRECEDENTE DO STF - DENÚNCIA REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em rejeitar a denúncia oferecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª sessão ordinária, realizada por videoconferência aos 14 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de denúncia ofertada pelo Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins contra
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
- Prefeito Municipal de Terra Santa/PA
(1º denunciado
);
JOCELINO MENDES PINTO -
Presidente da Colônia de Pescadores Z-75 (
2º denunciado
) e
NORMA MARIA DA SILVA MACIEL -
Presidente da Associação das Mulheres Trabalhadoras do Município de Terra Santa (
3º denunciado
),

imputando-lhes a prática do crime de responsabilidade de prefeito consistente em desvio de bens públicos, tipificado no art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº.: 201/1967.

Narra a exordial que no Procedimento Investigatório Criminal nº.: 000017-144/2019-MP-Delegação-PGJ (em apenso), instaurado a partir de informações encaminhadas pela Promotoria de Justiça de Terra Santa, em 29.08.2018, foi constatado que o Prefeito Municipal de Terra Santa, Sr. Odair José Farias Albuquerque (1º denunciado), doou ilicitamente e sem qualquer procedimento administrativo, uma motocicleta honda, CG 160 Start, Vermelha, ano/modelo 2018, placa QEX 1644 e trinta motores estacionários, horizontais, 6.5 HP, 2.300 RPM, em proveito da Colônia de Pescadores Z-75, na pessoa de seu presidente, Sr. Josenildo Mendes Pinto (2º denunciado).

Segue informando que na mesma data, o 1º denunciado também doou pelos mesmos meios uma motocicleta honda CG 160 start, vermelha, ano/modelo 2018, Placa QEX-2103, em proveito da Associação de Mulheres Trabalhadoras do Município de Terra Santa, na pessoa se sua presidente, Sra. Norma Maria da Silva Maciel (3ª denunciada).

Esclarece que os bens desviados em proveito de terceiros eram de propriedade do Estado do Pará e estava na posse da municipalidade de Terra Santa, na pessoa de Odair Albuquerque, mediante cessão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, portanto, não poderiam ser doados para entes privados sob nenhuma justificativa.

Assevera tão logo recebeu os bens doados, o 2º denunciado promoveu um ¿bingo¿ para sorteio dos equipamentos, contudo, o desbaratamento do patrimônio público não se concretizou em razão da intervenção eficaz do Promotor e da Juíza Eleitoral da 89ª Zona.

Argui que ao ser descoberta a falcatrua e consumado o ilícito, o 1º denunciado publicou um decreto municipal de nº.: 009/2019-PMTS, anulando todas as doações, devolvendo os bens logo em seguida a Secretaria Estadual que os cedeu.

Ressalta que a ¿doação¿ fraudulenta ocorreu sem que fosse formalizado qualquer procedimento administrativo, sem licitação, sem a existência de um projeto de apoio à atividade pesqueira, sem avaliação prévia e sem justificativa do interesse público do ato, incorrendo na conduta típica prevista no art. 1º, inciso II do Decreto-Lei nº.: 201/67, estendendo-se a imputação ao 2º e 3º denunciados, beneficiados ilicitamente pela conduta dos alcaides, sendo, portanto, coautores, motivo pelos quais, requer o
dominus litis
o recebimento da denúncia e, ao final, a condenação dos denunciados.

Acompanha a inicial o Procedimento Investigatório Criminal nº.: 000017-144/2019-MP-Delegação-PGJ, com um volume, no qual constam as informações sobre as investigações realizadas.

Determinada a notificação dos denunciados na forma do art. 4º da Lei nº 8.038/90 (
fl. 10
), estes apresentaram sua defesa conjuntamente (
fls. 18/36
), arguindo em sede preliminar a inépcia da inicial ante a ausência de individualização das suas conduta, sustentando que lhes foi imputada a prática delitiva sem qualquer especificação das elementares do tipo, violando o disposto no art. 41 do CPP e os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo em consequência a rejeição da denúncia.

Ainda em sede preliminar, assevera inexistir justa causa para o exercício da ação penal por não haver suporte mínimo apto a embasar as imputações acusatórias em razão da total ausência de dolo na conduta dos denunciados, tendo sido anulada a doação dos bens, questão que atrai a atipicidade da conduta, devendo também por esse motivo, ser rejeitada a inicial acusatória.

No mérito, aduz que o delito tipificado no art. 1º, inciso II do Decreto Lei nº.: 201/67 não restou configurado, considerando que o não houve dolo, má-fé ou ilegalidade na doação realizada, ressaltando ainda, que o ato administrativo de doação foi posteriormente anulado, não tendo ocasionado qualquer lesão ao erário público.

Instada a se manifestar sobre os documentos novos juntados pela defesa dos acusados (
fls. 46/51
), a Douta Procuradoria de Justiça requereu (
fls. 57/68
) o prosseguimento da ação penal com o seu recebimento, nos termos do art. 6º da Lei nº. 8.063/90.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito (
fl. 08
).

É o relatório.

V O T O

Analisando atentamente os autos, observa-se que o presente feito teve origem a partir do Procedimento Investigatório Criminal nº.: 000017-144/20190MP-Delegação-PGJ, o qual apurou a suposta doação ilícita e sem qualquer procedimento administrativo prévio, realizada pelo Prefeito Municipal de Terra Santa, Sr. Odair José de Farias Albuquerque, vulgo ¿Doca¿, em benefício do Sr. Josenildo Mendes Pinto, Presidente da Associação de Pescadores Z-75, e da Sra. Norma Maria da Silva Maciel, Presidente da Associação das Mulheres Trabalhadoras do Município de Terra Santa.

Conta da apuração que o alcaide teria desviado o patrimônio público consistente em uma motocicleta e trinta motores estacionários em proveito do 2º denunciado, e uma motocicleta em favor da 3ª denunciada, configurando-se, em tese, a prática da conduta descrita no inciso I, art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/67, culminando com a Denúncia que ora se analisa.

In casu
, compulsando-se os autos, especialmente os documentos constantes no apenso, observa-se que antes mesmo da instauração do aludido PIC pelo Ministério Público de Terra Santa, em 23.08.2019, o Prefeito do Município, 1º Denunciado, expediu o Decreto nº009/2019-PMTS (
fl. 65 do apenso
), datado de 28.03.2019, anulando as doações em favor da Colônia de Pescadores Z-75 e da Associação de Mulheres Trabalhadoras de Terra Santa, substituindo os termos de doação, a partir deste ato, por termos de cessão de uso.

Importante destacar, que os bens móveis objeto da suposta doação irregular não pertenciam à municipalidade de Terra Santa, mas sim a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Estado do Pará, tendo sido cedidos em favor do Município no ano de 2018, conforme atestam os Termos de Responsabilidade Sobre Moveis - TRMs nº.: 164/2018 e 172/2018 (
fls. 84 e 86 do apenso
).

Demais disso, antes mesmo da propositura da presente denúncia (10.02.2020), os trinta motores estacionários, bem como as duas motocicletas foram devolvidas à secretaria estadual cedente na data de 17.08.2019, conforme atestam os termos de devolução constantes às
fls. 106/107
dos autos em apenso, estando os objetos atualmente na posse e uso do Núcleo de Gerenciamento do Pará Rural, conforme atesta o ofício nº.: 218/2019-GAB/SECADJ/SEDAP (
fl. 98 do apenso
), expedido pelo Secretário Adjunto do estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Com efeito, a revogação dos termos de doação e a devolução dos bens móveis ao ente estatal cedente constitui atuação que descaracteriza a existência de prejuízo ao erário, elemento necessário à configuração do tipo penal imputado aos denunciados, haja vista que a conduta típica descrita no art. 1º, inciso I do Decreto Lei nº.: 201/67
1
, muito embora se entenda que representa crime de mera conduta, não resta caracterizada quando não evidenciado qualquer dano ao Erário municipal e/ou estatal.

Sobre a questão, COSTA (2011, p. 68) leciona que:
¿O crime deste inc. I do art. 1.º, como ficou dito acima, é o peculato, ou seja, a subtração de coisas pertencentes ao Estado. Segundo Nélson Hungria, `convergem no peculato a violação do dever funcional e o dano patrimonial. Poderá dizer-se que é punido o peculato menos porque seja patrimonialmente lesivo do que pela quebra de fidelidade ou pela inexação no desempenho do cargo público; mas é absolutamente indispensável a sua configuração o advento de concreto dano patrimonial. O dano material, indeclinável no peculato, não é outra coisa que um desfalque patrimonial sofrido pela administração pública¿.
A configuração do crime ocorre em se tratando de bens públicos, quer sejam eles móveis ou imóveis. E aqui a figura pena difere do peculato comum no Código de 1940, que se refere tão somente aos bens móveis (art. 312). Sua consumação exige um dano efetivo ao patrimônio público, pois `peculato consumado sem dano efetivo é tão absurdo quanto dizer-se que pode haver fumaça sem fogo, ou sombra sem corpo que a projete, ou telhado sem paredes ou esteio de sustentação¿.¿
(COSTA, Tito. Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. 5ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a atipicidade da conduta descrita no art. 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 201/67, ante a inexistência de lesão ao bem jurídico penalmente protegido, em face da inocorrência de prejuízo efetivo ao erário público. Senão vejamos,
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET. INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, COM BASE EM CONVENCIMENTO JURIDICAMENTE MOTIVADO.
IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. FAVORECIMENTO DE DESVIO DE VERBA PÚBLICA DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO. LAUDO PERICIAL QUE APONTA A AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL OBJETIVO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO.
1. A competência do Supremo Tribunal Federal não será afetada por causas de modificação de competência surgidas posteriormente à conclusão dos autos para julgamento do mérito. Extensão, por analogia, da conclusão do julgamento da AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A indisponibilidade da ação penal pública não proíbe que o Ministério Público possa opinar pela absolvição do réu, mas exclui a vinculação do juízo à manifestação do Parquet, tendo em vista a vedação inscrita nos artigos 42 e 576 do Código de Processo Penal, que impedem o Ministério Público de desistir da ação penal ou do recurso que haja interposto. 3. (a) As razões finais da acusação, no processo de ação pública, são meras alegações, atos instrutórios, que tendem a convencer o juiz, sem, contudo, delimitar-lhe o âmbito de cognição ou o sentido de decisão da causa, de que não dispõe. Precedente: HC 68.316, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, j. 27/11/1990; (b) Exige-se da autoridade judiciária competente, mesmo em face de pedido absolutório deduzido pelo Parquet, a prolação de juízo de mérito revelador de convencimento juridicamente fundamentado, mercê da ausência de vinculação ao quanto requerido pelo órgão acusador. 4. (a) In casu, a denúncia oferecida no primeiro grau imputou ao réu a prática do crime definido no art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, consistente em apropriar-se ou desviar bens ou rendas públicas; (b) Segundo o Ministério Público Federal, ¿CARLOS CÉSAR CORREIA DE MESSIAS contratou e pagou pelo revestimento asfáltico CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), mas recebeu de ORLEIR MESSIAS CAMELI a obra com o revestimento asfáltico AAUQ (Areia Asfalto Usinada a Quente), cujo valor é aproximadamente, um terço do valor do CBUQ; e (ii) a quantidade total de revestimento asfáltico utilizado na obra e pago pela Administração Pública, em metros cúbicos (considerando a extensão, a largura e espessura de cada via), é inferior ao que foi contratado e pago¿; (c) A defesa alegou, porém, que ¿Não houve nenhum desvio de recurso público. Tudo foi construído a maior do que o previsto, em benefício somente da população de Cruzeiro do Sul, não do então prefeito ou de qualquer empresa privada¿; (d) O então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em suas alegações finais, manifestou-se pela absolvição do réu, ao entendimento de que que não há materialidade do crime que se alega cometido, tendo em vista que o laudo pericial apontou que o Convênio 112/2011 foi cumprido de acordo com as normas de regência pertinentes ao caso concreto, sem desvio de verbas públicas, apropriação de recursos ou prejuízos à Administração Pública.
5. (a) O artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/67 tem por objetividade jurídica a proteção do erário, em face de condutas dos administradores voltadas à apropriação privada de recursos públicos ou ao seu desvio em proveito de terceiros, em ação finalisticamente voltada ao enriquecimento patrimonial ilícito; (b) Paulo Mascarenhas leciona que ¿O inciso I deste artigo trata da apropriação de bens ou rendas públicas, ou o seu desvio em benefício próprio ou de terceiros. É o caso do prefeito ou seu substituto se apoderar de bens e valores do Município, dispondo-os como se fossem seus, ou desviando-os em seu proveito ou de terceiros a quem queira beneficiar¿ (Mascarenhas, Paulo. Improbidade Administrativa e Crime de Responsabilidade de Prefeito Comentado. 3 ed. rev. ampl. e atual. Ipiranga: RCN Editora, p. 75); (c) In casu, a conduta do réu não perfectibiliza o tipo penal do art. 1º, I, do Dec.-Lei 201/67, cuja objetividade jurídica se ocupa de punir o Administrador Municipal que enriqueça, ilicitamente, à custa do erário, ou desvie os recursos públicos em proveito de terceiros, o que não ocorreu; (d) A tipicidade exige a estrita adequação formal da conduta ao texto legal, a lesão do bem jurídico penalmente protegido, bem como o dolo, que, nos crimes patrimoniais contra a Administração Pública, consiste na obtenção de enriquecimento ilícito à custa do erário; (e) Assiste razão ao i. Procurador-Geral da República, consoante afirmou, em sede de alegações finais, in verbis: ¿o Ministério Público, além de titular da ação penal pública é também fiscal da ordem jurídica (art. 127 da CR/88). Não pode, portanto, pautar sua atuação a partir de um compromisso incondicional com a acusação. Demonstrados nos autos, de forma incontrastável, como no presente caso, que a ação penal perdeu sua justa causa, não deve insistir o Parquet no seguimento do processo que já se revela, de logo, inviável, sob pena de violar, com tal conduta, garantias fundamentais dos réus¿. 6. Ex positis, julgo improcedente a Ação Penal, nos termos da proposição da Procuradoria-Geral da República, para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal (por não constituir o fato infração penal).
(AP 1006, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Assim, não se constatando o prejuízo ao Erário Municipal ou Estatal, tem-se que a conduta imputada aos denunciados é atípica.

Por todo o exposto, com base no art. 395, inciso III, do CPP
2
, rejeito a denúncia oferecida, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I - apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

2
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
(...)
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.